Tribunal: TJMT
Processo: 1000717-88.2024.8.11.0028
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000717-88.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Associação, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAURA INES DA SILVA - CPF: 041.346.111-48 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (APELADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor e Processual Civil. Recurso de Apelação. Desconto Indevido em Benefício Previdenciário. Restituição em Dobro. Indenização por Dano Moral. Fixação. Honorários Advocatícios. Readequação.
Provimento Parcial.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Nulidade c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes e condenou a Apelada à restituição em dobro do valor descontado indevidamente do benefício previdenciário da Apelante, com correção monetária e juros de mora. Além disso, fixou indenização por dano moral em R$ 1.000,00 e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

2. A Apelante insurge-se quanto ao valor da indenização por dano moral, requerendo sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), e ao arbitramento dos honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação, pleiteando a fixação sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização por dano moral deve ser majorado, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa ou se devem ser readequados em razão do baixo proveito econômico obtido pela parte vencedora.

III. Razões de decidir

4. A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, o impacto na esfera pessoal do ofendido e a capacidade econômica das partes, sem ocasionar enriquecimento sem causa.

5. No caso concreto, o desconto indevido ocorreu apenas uma vez, no valor de R$ 44,63 (quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos), sem restrição ao nome da Apelante, e a Apelada cancelou a cobrança assim que tomou ciência da ação. Esses fatores justificam a manutenção do valor arbitrado pelo Juízo de origem.

6. A alegação de que a Apelada aufere lucros elevados não é, por si só, suficiente para justificar a majoração da indenização, uma vez que a capacidade econômica do ofensor deve ser analisada em conjunto com os demais critérios mencionados.

7. Quanto aos honorários advocatícios, o art. 85, § 2o, do CPC estabelece que a base de cálculo prioritária é o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, sendo o valor da causa utilizado apenas quando os primeiros forem inestimáveis ou ínfimos.

8. No caso, a condenação totalizou R$ 1.089,26 (mil e oitenta e nove reais e vinte e seis centavos), quantia considerada baixa, tornando aplicável a fixação dos honorários por equidade, conforme a tese fixada pelo STJ no Tema 1.076. Assim, justifica-se a readequação da verba honorária para R$ 1.000,00 (mil reais), em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:
“1.A indenização por dano moral deve ser fixada com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, o impacto na esfera pessoal do ofendido e a capacidade econômica das partes, sem ocasionar enriquecimento sem causa. 2. A fixação dos honorários advocatícios deve seguir a ordem de preferência prevista no art. 85, § 2o, do CPC, sendo cabível o arbitramento por equidade apenas quando a condenação ou o proveito econômico forem inestimáveis ou ínfimos.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 85, §§ 2o do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2076198/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, REsp 1.850.512/SP, Tema 1.076.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1000717-88.2024.8.11.0028

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Laura
Inês
da Silva
em
virtude da sentença proferida pelo Juiz da
Vara Única da Comarca de Poconé que
julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Nulidade c/c Restituição de Valores e Indenização por
D
anos
M
orais
,
ajuizada em desfavor de
Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas do Regime Geral da Previdência Social
.

O Julgador declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes
e
condenou a Apelada à restituição em dobro d
o valor
descontado
,

acrescida de atualização monetária pelo INPC a partir do
desconto
e juros de mora desde a citação.

Além disso, condenou a Recorrida ao pagamento de
indenização por dano moral no valor
de R$
1.000,00 (mil reais)
,
acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e
juros moratórios de 1%
(um por cento) ao mês a partir d
a citação.

Por fim, compeliu a
Recorrida a arcar com as
custas processuais e honorários advocatícios que arbitro
u
em 10% (dez por cento)
d
o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

A Apelante insurge-se quanto à verba indenizatória
e aos honorários sucumbenciais
, pois entende
que devem ser fixados em
valor superior.

Requer a reforma da sentença nesses pontos.

Contrarrazões no Id.
249793182.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que Laura Inês da Silva ajuizou Ação de Nulidade c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais em desfavor de Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas do Regime Geral da Previdência Social.

Narrou que, ao comparecer ao Banco Bradesco para receber o benefício de Pensão por Morte, constatou que estava disponível valor menor do que o habitualmente pago pelo Instituto Nacional de Seguridade Social.

Mencionou que, em diligência na Previdência Social, foi informada sobre o decote de R$ 44,63 (quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos) referente a “contribuição de AAPPS Universo”.

Afirmou que o suposto Contrato não lhe foi disponibilizado e que a Instituição se restringiu em dizer que a cobrança era legítima.

Seguiu narrando que a solicitação de cancelamento da cobrança foi recusada pela Requerida, o que causou mais transtornos, aborrecimentos, angústia e sofrimento que lhe tiraram a paz de espírito.

Assim, diante da falha na prestação dos serviços, requereu a extinção da cobrança, a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e a restituir, em dobro, o valor cobrado indevidamente.

Na peça defensiva, a Associação dos Aposentados e Pensionistas do Regime Geral da Previdência Social aduziu, em síntese, que os descontos provêm do Termo de Filiação assinado pela Apelante, que o contrato foi cancelado no momento em que tomou ciência da Ação e que a pensionista está litigando de má-fé (Id. 249793173).

Impugnação no Id. 249793174.

Os pedidos foram julgados procedentes, declarada a inexistência da relação jurídica entre as partes, e a Associação dos Aposentados e Pensionistas do Regime Geral da Previdência Social (AAPS) condenada a restituir, em dobro, o valor descontado indevidamente do benefício previdenciário da Autora/Apelante; também foi condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Irresignada,
Laura Inês da Silva
interpôs este Apelo sob o argumento de que a verba indenizatória foi fixada em quantia irrisória e que os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa.

Especificamente sobre a indenização por dano moral, alega que a Recorrida tem se enriquecido com os descontos na folha de pagamento de idosos de todo o Brasil e, de acordo com as matérias jornalísticas, a Apelada registrou
“lucro líquido recorrente de milhões de reais anuais”.

Reitera que a conduta da Apelada ultrapassou os limites razoáveis do exercício do seu direito empresarial, afetou sua dignidade e lhe expôs ao ridículo.

Entende, pois, que a verba indenizatória deve ser fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Para o deslinde do caso, oportuno ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça tem firme o entendimento de que, na fixação da indenização por dano moral, o Julgador deve considerar o impacto na esfera pessoal do ofendido, a capacidade econômica das partes, além do caráter pedagógico da medida, sem, contudo, desbordar para o excesso.

A propósito:

[...] O valor da indenização do dano moral há de ser fixado, porém, com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 2076198 GO 2022/0050181-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023).

Na hipótese, observa-se que para fixar a indenização em R$ 1.000,00 (mil reais), o Juiz considerou os elementos específicos da causa e avaliou o tamanho do desconforto decorrente do desconto indevido sobre a esfera patrimonial e moral da Apelante.

A cobrança irregular, vale dizer, ocorreu uma vez apenas, no valor de R$ 44,63 (quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos), conforme Histórico de Créditos anexado no ID. 249793158.

Ademais, observa-se que a Apelante não impugnou a argumentação defensiva da Apelada quando, na Contestação, afirmou que
“realizou o cancelamento do vínculo associativo entre as partes assim que tomou conhecimento a respeito da demanda”.

Nessa esteira, levando em consideração que a verba indenizatória deve ser fixada em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte lesada e, garantir que a condenação não seja desproporcional à gravidade do dano, tenho que o valor deve ser mantido.

Ademais, o fato de a Apelada registrar lucros milionários, somada à falta de prova nesse particular, o fato, por si só, não é suficiente para justificar a majoração pretendida.

Ou seja, é certo que a capacidade econômica da Apelada é relevante, mas não é o único critério para definir o montante da indenização.

Conforme exposto, deve ser considerada em conjunto com outros aspectos, tais como a gravidade do ato e o prejuízo extrapatrimonial experimentado pela Apelante.

Nesse particular, considerando o montante descontado do benefício previdenciário da Apelante (R$ 44,63), a inexistência de negativação do seu nome, a capacidade econômica das partes, a extensão dos danos causados pela conduta ilícita e o caráter pedagógico da condenação,
mantenho o valor da indenização fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), valor que considero suficiente para recompensar o desconforto sofrido pela Recorrente
.

A Apelante se insurge, também, quanto aos honorários advocatícios pois entende que devem ser fixados sobre o valor da causa, ao invés da condenação.

Pela literalidade do artigo 85, § 2o, do CPC, o arbitramento de honorários por equidade ocorre nas hipóteses em que as bases de cálculo objetivas e prioritárias - condenação, proveito econômico e valor da causa - não podem ser mensuradas ou forem ínfimas.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso julgado sob o rito repetitivo (REsp 1.850.512/SP -
Tema 1.076
), no sentido de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa é cabível quando houver, ou não, condenação, quando o proveito econômico alcançado pela parte vencedora seja de difícil mensuração ou de valor ínfimo, ou ainda quando o valor atribuído à causa seja consideravelmente baixo. Veja:

Tese firmada:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (sem destaque no original)

Na hipótese, extrai-se da sentença que os pedidos formulados pela Recorrente na Ação foram julgados procedente, porém, a indenização foi arbitrada em valor inferior àquele pretendido.

Com efeito, a Apelante pretendia a condenação da Apelada ao pagamento de R$ 63.484,80 (sessenta e três mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos), tanto que deu esse valor à causa, mas o pedido não foi integralmente acolhido e a Recorrida condenada ao total de R$ 1.089,26 (mil e oitenta e nove reais e vinte e seis centavos), sendo R$ 1.000,00 (mil reais) de indenização por dano moral e R$ 89,26 (oitenta e nove reais e vinte e seis centavos) a título de restituição em dobro.

Nesse prisma, a modificação dos honorários advocatícios é devida, pois, considerando o baixo proveito econômico obtido pela Recorrente, a verba da forma como fixada na sentença (10% do valor da condenação) se traduz em quantia ínfima.

No meu entender, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) melhor se amolda ao caso em apreço.

Imperiosa, portanto, a reforma da sentença nesse capítulo.

Feitas essas considerações,
dou provimento parcial ao Recurso e fixo a verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais).
Mantenho inalterado os demais pontos da sentença.

Ao caso não se aplica a majoração de honorários prevista no artigo 85, § 11, do CPC, tanto porque a Recorrente não foi condenada ao pagamento dessa verba na origem, quanto porque o Recurso foi parcialmente provido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025